Tribunal: STF
Processo: ARE 1506019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR. LEI N.º 4.616/2006. requisitos legais preenchidos. PRESCINDIBILIDADE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. inércia da administração. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.



    I – A ausência de previsão orçamentária para o pagamento das verbas pretendidas pelas servidoras em decorrência da pretendida progressão funcional não pode servir de supedâneo para a não concessão de direito legalmente previsto, e é pacífico o entendimento de que tal argumento não pode ser invocado como forma de anistia à Administração Pública para que deixe de garantir direitos dos servidores;



    II - o Poder Público não pode se aproveitar de sua leniência em promover a avaliação do desempenho do servidor para impedir a sua progressão na carreira, conduta que viola os princípios norteadores da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal;



    III – a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, do §4º do artigo 85 do CPC;



    IV - apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167, inciso II; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente